Tribunal: TJBA
Processo: 8116886-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116886-59.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GERALDO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, JORGE FRANCISCO MEDAUAR NETO, LEONARDO BISPO FERREIRA, ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE JULGADO. IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. ESCLARECIMENTO DE RUBRICAS. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Geraldo Santos Oliveira em face de acórdão que, ao reformar sentença de improcedência para conceder benefício previdenciário, omitiu-se quanto à fixação da verba honorária e aos detalhes da implementação das rubricas retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios e qual o critério de fixação aplicável; (ii) estabelecer o detalhamento das parcelas retroativas devidas ao segurado para fins de implantação e cálculo do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do Código de Processo Civil. A condenação da Autarquia Previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios é imperativo legal decorrente do princípio da sucumbência. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a definição do percentual da verba honorária deve ocorrer apenas quando liquidado o julgado. A incidência dos honorários advocatícios nas ações previdenciárias deve observar o limite temporal das prestações vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito ao benefício. O esclarecimento sobre a natureza das rubricas (auxílio-doença seguido de conversão em aposentadoria por invalidez) é necessário para a correta execução e implantação imediata do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos. Tese de julgamento: A omissão quanto aos honorários advocatícios em acórdão que reforma sentença de improcedência impõe o acolhimento de embargos para fixar a verba sucumbencial. Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários deve ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Os honorários advocatícios em matéria previdenciária incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação do acórdão que reformou a sentença, conforme a Súmula 111 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 111. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8116886-59.2022.8.05.0001, em que figura como embargante GERALDO SANTOS OLIVEIRA e como Embargado INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto.